Tribunal: TJDFT
Processo: 0719863-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. VERBAS IMPENHORÁVEIS. PROVA. INVESTIMENTOS. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA.
I – As verbas recebidas pelo seu titular e posteriormente investidas em aplicações financeiras, títulos públicos ou privados, não estão amparadas pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC e art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90, visto que não se equiparam ao salário nem à poupança forçada do trabalhador.
II - O valor que não foi destinado à subsistência dos devedores e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC.
III – Os executados não comprovaram que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, bem como que nele residam com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90, ônus que lhes incumbia. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Agravo de instrumento desprovido.